Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Odilon Farias Frazão em face da decisão que, nos autos da obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Sul América Companhia de Seguro Saúde – indeferira o pedido de tutela incidental de urgência que formulara almejando que seja cominada à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a aquisição do medicamento Canabidiol, solução oral, na apresentação de 200 mg/ml, segundo a prescrição do médico que o assiste. Segundo o provimento guerreado, a tutela de urgência originalmente reclamada tivera por objetivo o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravante pelo médico assistente, e não o fornecimento do medicamento individualizado. Irresignado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento incidental de urgência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando, inclusive em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à operadora do plano de saúde a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que lhe fora prescrita pelo médico assistente como a mais indicada para seu estado de saúde. Sustentara que a tutela de urgência que reclamara fora concedida, aduzindo que recebe regularmente os serviços de assistência médica domiciliar. Mencionara que, posteriormente, seu estado de saúde se agravara e passara a ter intensas crises epiléticas e convulsões, conquanto faça uso de três medicamentos anticonvulsionantes em doses máximas específicas para o tratamento da doença de Alzheimer. Destacara que, para minimizar os efeitos das constantes crises epiléticas que experimenta e a piora dos sintomas cognitivos e comportamentais, o médico que o assiste prescrevera o uso do medicamento Canabidiol solução oral na apresentação de 200 mg/ml. Observara que, ante a gravidade da enfermidade que o acomete, necessitando fazer uso do medicamento que individualizara para manutenção do seu estado de saúde e minimização dos efeitos originários da enfermidade que o aflige, diante da circunstância de que não possui condições financeiras para adquiri-lo e sendo beneficiário do plano de saúde gerido pela agravada, postulara administrativamente o custeio e o fornecimento da medicação individualizada, o que lhe fora denegado. Diante da recusa administrativa por parte da agravada, reclamara ao Juízo da ação cominatória, em curso, tutela incidental de urgência almejando que fosse cominada à operadora de plano de saúde a obrigação de custear e fornecer a aquisição do medicamento Canabidiol solução oral na apresentação de 200 mg/ml. Esclarecera que o Juízo singular denegara a medida incidental de urgência postulada, sob o fundamento de que tutela de urgência originalmente reclamada tivera por objetivo o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravante pelo médico assistente, e não o fornecimento do medicamento individualizado. Defendera que aludida resolução afigura-se equivocada, merecendo reparos. Assinalara que o agravamento do seu estado de saúde traduz fato novo e, diante do relatório médico que exibira, afigura-se possível a concessão da medida postulada. Asseverara que possui idade avançada – 90 (noventa) anos –, é portador da doença de Alzheimer e necessita de cuidados diários e da utilização do medicamento que fora prescrito por seu médico assistente. Apontara que a negativa no fornecimento do remédio nomeado afigura-se prejudicial, porquanto agravara seu estado de saúde. Ressaltara que, “havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado, que não pode ficar à mercê das medidas econômicas dos planos de saúde[1].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Odilon Farias Frazão em face da decisão que, nos autos da obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Sul América Companhia de Seguro Saúde – indeferira o pedido de tutela incidental de urgência que formulara almejando que seja cominada à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a aquisição do medicamento Canabidiol, solução oral, na apresentação de 200 mg/ml, segundo a prescrição do médico que o assiste. Segundo o provimento guerreado, a tutela de urgência originalmente reclamada tivera por objetivo o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravante pelo médico assistente, e não o fornecimento do medicamento individualizado. Irresignado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento incidental de urgência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, considerando que o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol, solução oral, na apresentação de 200 mg/ml, não constara do pedido inicial originalmente formulado, reputara inviável cominar-se à agravada o fomento e o custeio do fármaco individualizado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não se afigura desprovida de sustentação, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado diante da ausência de plausibilidade do direito invocado quanto ao ponto. Do cotejo da inicial através da qual fora aviada a ação principal depura-se que o agravante aviara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine à operadora do plano de saúde a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que lhe fora prescrita pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde. É o que se infere do pedido constante da peça pórtico, que ora se transcreve[2]: “(...) IV – DOS PEDIDOS: Diante dos relevantes fundamentos de fatos e de direito supra arguidos todos alicerçados na legislação e jurisprudência colacionadas, requer-se: 1) A Incidência do CDC com a inversão do ônus da prova e demais consectários; 2) Prioridade na tramitação por ser o autor idoso, com 88 (oitenta e oito) anos de idade e por sua saúde restar comprometida; 3) A concessão da tutela de urgência, liminarmente, sem ouvir a parte contrária, para que o réu seja compelido a custar o tratamento na modalidade HOME CARE, em 48hs (quarenta e oito), nos termos em que delimitados pelo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) A citação do réu, no endereço declinado no preâmbulo, por meio de seus representantes, para querendo contestar a presente, no interstício legal, sob pena de confissão e revelia; 5) No mérito, a procedência total dos pedidos para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, e condenar o requerido a custear o tratamento na modalidade HOME CARE, nos exatos termos do relatório médico e enquanto perdurar a sua necessidade; 6) Seja condenado o réu nos ônus da sucumbência (custas, emolumentos judiciais e etc), bem como, em honorários advocatícios a ser arbitrado por este douto juízo, em harmonia com o art. 85, do CPC; 7) Dada a situação critica vivida pelo requerente e os gastos elevados para a manutenção de sua qualidade de vida, e de acordo com o art. 98 e demais, do CPC/2015, requer gratuidade da justiça; 8) Nos termos do art. 334, § 5o do CPC/2015, a Requerente manifesta desde já, pela natureza do litígio, seu desinteresse em composição, tendo em vista se tratar de ação de Obrigação de Fazer; 9) Nos termos do art. 39, I, do CPC, que as intimações e publicações ocorram em nome do Advogado que abaixo subscreve.” Deve ser registrado que a agravada fora regularmente citada, apresentara contestação, encontrando-se a ação, atualmente, na fase instrutória, havendo o Juízo nomeado perito para realização de prova pericial[3]. Destaca-se, outrossim, que ambos os litigantes apresentaram seus quesitos[4], estando pendente a homologação do valor dos honorários periciais. Merece ser assinalado que, na petição em que o agravante formulara os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, postulara a concessão de tutela incidental de urgência volvida ao fornecimento do medicamento individualizado. Dessas irreversíveis evidências emerge a constatação de que, em tendo a relação processual se aperfeiçoado e se estabilizado na forma inicialmente pretendida pelo agravante, não o assiste o direito de, encontrando-se a ação em curso, inovar seu objeto e aviar pretensão que inicialmente não havia deduzido. Como é cediço, o instrumento de instauração e formalização de lide é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o julgador fica enliçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para a sua atuação jurisdicional e norte para o dilucidamento do conflito de interesses estabelecido entre as partes. Outrossim, consoante é regra comezinha de direito processual, qualificando-se a ação como o direito subjetivo da parte, não é lícito ao Juiz, em vassalagem ao princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição, decidir além do que fora postulado, devendo compor o conflito de interesses nos exatos parâmetros em que fora o pedido submetido à sua apreciação de conformidade com os argumentos e pretensão inicialmente veiculados. Em assim não procedendo, o Juiz deixa a função que lhe está constitucionalmente reservada, que é de solver os conflitos de interesses, equacionando as demandas submetidas ao seu crivo como forma de restabelecer e resguardar a paz social, passando a atuar como protagonista da relação processual, o que carece de resguardo legal. Dessas premissas emerge, então, a constatação de que, considerando que a pretensão incidentalmente formulada pelo agravante, no tocante ao fornecimento do medicamento individualizado, não integrara o pedido inicialmente deduzido, a toda evidência que não poderia ser atendido, pois, estabilizada a relação processual, o pedido e a causa de pedir se tornam intangíveis, somente podendo ser modificados se a alteração pretendida contar com a prévia anuência da parte contrária (CPC, art. 329), do que não se cogita na espécie em tela. Assinala-se que, após o saneamento do processo, como ocorrera no caso, sequer afigura-se possível à parte autora alterar o pedido. Depreende-se, assim, que, em não estando inserido no pedido, o reclamado pelo agravante acerca do fornecimento do medicamento nomeado carece de lastro instrumental, não podendo ser objeto de deferimento no curso da ação que maneja, ficando patente, ao menos por ora, a legitimidade da decisão guerreada. Destarte, em não tendo o agravado formulado pretensão destinada ao fornecimento do medicamento Canabidiol solução oral na apresentação de 200 mg/ml por ocasião da veiculação do pleito inicial que aduzira, não pode o ilustrado Juízo processante, extrapolando o objeto da ação e a própria pretensão que lhe fora formulada, determinar essa medida, pois, em assim procedendo, passará a atuar de ofício, assumindo a condição de protagonista da relação processual, quando a posição que lhe é reservada é de inércia, somente atuando quando e nos limites das provocações derivadas dos litigantes. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade da alteração do pedido após o saneamento da ação, afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26208705 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 77329368 - Pág. 9/10 (fls 14/15) – ação principal. [3] - ID Num. 87210422 - Pág. 1/4 (fls. 202/205) – ação principal. [4] - ID Num. 90299887 - Pág. 1/5 (fls. 208/212) e ID Num. 90821165 - Pág. 1/3 (fls. 214/216) – ação principal.